Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705566-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA APELADO: DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O BANCO BRADESCO S/A (ID27815523) e DEOCLÉCIO LUIZ ALVES DE SOUZA (ID27815534) interpuseram apelação e apelação adesiva contra sentença pela qual, em Ação Ordinária cumulada com pedido de condenação por danos morais e antecipação de tutela proposta por DEOCLÉCIO, julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarados “rescindidos os contratos firmados entre as partes, consistentes na aquisição de 23 títulos de capitalização e condeno o requerido na restituição de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação”, confirmando “a tutela de urgência concedida que determinou o bloqueio da quantia de R$ 69.191,92 em favor do autor, devendo o réu depositar a diferença nos autos, vedado o levantamento pelo autor diante da penhora promovida nos autos em favor do credor, ora requerido, na forma da decisão que proveu o agravo de instrumento 0716290-82.2020 (ID 66388871)” (Sentença – ID27815504 – pp.4-5). Na apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A, consta pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID27815523 – pp.3-4): “Excelências, a pretensão do Apelante é de que o presente recurso seja recebido com a concessão do efeito suspensivo, haja vista que, acaso haja reforma do r. decisum guerreado, o eventual pagamento da condenação antes do trânsito em julgado acarretará inequívoco e irreparável dano ao Banco. É que caso não haja a atribuição do efeito suspensivo, a parte pode ajuizar cumprimento de sentença provisório a da decisão de mérito. Observe: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. Ocorre que o cumprimento imediato de ordem judicial passível de reforma ocasionará iminente prejuízo ao Recorrente, uma vez que, se constatada a reforma da decisão, os valores pagos antecipadamente dificilmente serão restituídos pela parte, e estas não costumam ter bens para posteriormente serem executados. -- Na via inversa, a atribuição do efeito suspensivo não importará qualquer dano à parte Apelada, visto que, na hipótese de a r. sentença combatida ser mantida, os valores serão devidamente pagos com os acréscimos legais. Portanto, os fundamentos jurídicos acima expostos demonstram a presença dos elementos que ensejam a possibilidade do recebimento do Recurso Inominado em seu efeito suspensivo, além do devolutivo, sob pena de lhe gerar lesão grave e de difícil reparação. Ante o exposto e destacado o prejuízo que o Recorrente está prestes a sofrer, aguarda o pronto deferimento do recebimento do presente apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo.” (ID27815523 – pp.3-4). O artigo 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo, e traz as hipóteses em que o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo. Confira-se: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. -- § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (sem grifos no original). Como determina o § 4o do art. 1.012, CPC/2015, atribuição de efeito suspensivo depende de demonstração da probabilidade do provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No Agravo de Instrumento 7162908-2interposto por BANCO BRADESCO S/A (apelante-requerido) contra DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA (apelante adesivo-requerente), definido o risco de dano grave ou de difícil reparação, razão da conclusão no sentido de que “permaneça bloqueado o valor depositado pela instituição financeira agravante nos autos originários em razão da penhora deferida nos autos no 0704878-88.2019.8.07.0001.” (TJDFT. Acórdão 1322036, 07162908220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em sentença, confirmada a tutela de urgência concedida para manter “o bloqueio da quantia de R$ 69.191,92 em favor do autor, devendo o réu depositar a diferença nos autos”. Igualmente, proibido “o levantamento pelo autor diante da penhora promovida nos autos em favor do credor, ora requerido, na forma da decisão que proveu o agravo de instrumento 0716290- 82.2020 (ID 66388871).” (Sentença – ID27815504 – pp.4-5). Diante desse contexto, verifico que permanece o risco de dano grave ou de difícil reparação na imediata produção de efeitos pela sentença, razão por que o efeito suspensivo deve ser concedido. Forte nessas razões, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos por BANCO BRADESCO S/A (apelação – ID27815523) e DEOCLÉCIO LUIZ ALVES DE SOUZA (apelação adesiva – ID27815534) e defiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo os recursos no duplo efeito (art. 1012, caput, CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora